Tribunal: TJDFT
Processo: 0001673-81.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001673-81.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Ao Distrito Federal, para se manifestar, em contrarrazões, sobre os embargos de declaração de ID: 41469919. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador